Tribunal: TJPA
Processo: 0016104-66.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016104-66.2020.8.14.0401

APELANTE: HORTENCIO FELICIO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HORTÊNCIO FELICIO DE SOUSA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
o condenou somente à pena de multa no valor de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
147 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.08.2020, por volta das 15h30, a vítima Amanda Lilian Janau Feitosa estava abrindo o portão de sua casa quando, acidentalmente, seu cachorro acabou fugindo pelo portão e indo em direção ao perímetro da Passagem Newton Miranda. Dessa forma, a ofendida se dirigiu à aludida passagem para procurar e recuperar seu animal, quando avistou o réu empunhando uma pedra para atacar o cachorro. Ao notar a ofendida se aproximando, começou a desferir várias ofensas a ela, tais quais “
vagabunda, puta, vadia, prostituta”
, dizendo também que se ela ou o cachorro fossem vistos por ele novamente na passagem ou se aproximassem do local, ele iria matar a ofendida. Ocorre que, segundo descreve a exordial, a vítima tem obrigatoriamente que transitar pela passagem todos os dias para ir a seu trabalho, bem como, precisa adentrar o perímetro para compra de condimentos e produtos para sua casa.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja
sua absolvição, ante a insuficiência de provas,
até porque se trata de réu idoso, com saúde fragilizada, incapaz de infligir medo em alguém, o que torna o
crime impossível
, a teor do que descreve o art. 17 do CPB.

Afirma, ainda, que a vítima não tinha nenhum respeito pelo apelante, visto que seu cachorro sempre fazia as suas necessidades na frente da casa do idoso, tendo ele reclamado diversas vezes, sem que qualquer providência tivesse sido tomada pela ofendida.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa
, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 02 (dois) anos
, conforme estabelece o art. 114, inciso I do CPB:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;”

No entanto, como o réu, à época da prolação da sentença condenatória, contava com
79 anos
– vide carteira de identidade à fl. 23 dos autos (ID 15792968) –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 01 (um) ano
.

De outra banda, em que pese o douto magistrado
a quo
ter considerado como recebimento tácito da denúncia a data de 26.09.2022 (dia em que fora acolhida, por aquele Juízo, a solicitação ministerial de citação pessoal do réu), tem-se que ele laborou em equívoco.

Isso, porque, no caso em tela, ao final da exordial acusatória, é possível observar que o RMP propôs a
suspensão condicional do processo (ID nº 15792965), nos termos do que dispõe o art. 89, §1º da Lei nº 9.099/95,
tendo o Juiz da Vara do Juizado Especial Criminal de Belém,
no dia 03.02.2021
, designado data para a realização da audiência preliminar (ID nº 15792969).

É cediço que, em tais casos,
somente após o recebimento da denúncia poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo
, daí porque está
implícito
que
para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular
.

Sabe-se que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo – se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao
Plenário do STF
, pelo
Ministro Gilmar Mendes
, ao propor
Questão de Ordem
, no julgamento da
Petição 3.898/DF
, DJe de
18/12/2009
, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que
“constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...)
A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal
(...)”.

Por sua vez, em decisão monocrática, o
Ministro Félix Fischer
, no
RHC nº 100.008 – SP
(2018/0159920-2), assim se manifestou:
“O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito”
.

Dessa feita, a prática, pelo magistrado, de atos inerentes ao prosseguimento do feito, já é considerada como recebimento da exordial acusatória, o qual, no caso em tela, deu-se, como alhures mencionado, em
03.02.2021, por ocasião do ato de designação da audiência de suspensão condicional do processo (ID nº 15792969)
.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 140, CAPUT, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A formalização da suspensão condicional do processo pressupõe o recebimento da denúncia. É nesta etapa que o magistrado examina se a peça acusatória preenche ou não os requisitos normativos para seu adequado processamento. Com isso, permite-se que a proposta de suspensão condicional do processo seja realizada em um cenário de reconhecida legalidade, e evita-se que o acusado venha a aceitar o benefício em casos de inépcia ou de ausência de justa causa para processamento do feito. Reverência ao due process of law. 2. No caso, não houve preclusão da aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, pois apresentada logo após a ratificação do recebimento da denúncia, e a anterior rejeição da proposta havia sido formalizada em audiência na qual não se observou o procedimento legal. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 95.949/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 18/10/2018.)

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (03.07.2023) – ID nº 15793031, e a data do recebimento da denúncia (03.02.2021) – ID nº 15792969, passaram-se 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante HORTENCIO FELICIO DE SOUSA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 114, inciso I c/c o art. 115, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023